Tribunal: TJES
Processo: 5007065-26.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007065-26.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: KATRINA DE OLIVEIRA GAZONI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA UNILATERAL DE MEDIDOR SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra sentença proferida nos autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais” ajuizada por KATRINA DE OLIVEIRA GAZONI. A sentença declarou a inexistência de débitos nas faturas de janeiro e fevereiro de 2023, condenou a ré à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00. A concessionária sustenta a regularidade da substituição do medidor de energia e das cobranças efetuadas, pugnando pela reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) definir se é legítima a cobrança realizada com base em medição feita após troca de medidor sem a observância das formalidades previstas pela ANEEL; (iii) analisar se houve dano moral indenizável diante da cobrança indevida e da ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação apresenta argumentos que impugnam especificamente os fundamentos da sentença, estando em conformidade com os arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, razão pela qual afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A substituição do medidor nº 16512906 ocorreu sem o acompanhamento da consumidora e sem a devida notificação para que esta pudesse acompanhar a avaliação técnica do equipamento, em desconformidade com o art. 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. As faturas impugnadas apresentaram valores muito superiores ao histórico da unidade consumidora, o que, aliado à posterior normalização do consumo após nova troca do medidor, indica falha na medição e ilegitimidade da cobrança.

6. A concessionária não comprovou o cumprimento dos procedimentos legais exigidos para validar a apuração do consumo, inclusive quanto à comunicação prévia para acompanhamento da inspeção, configurando afronta ao contraditório e à ampla defesa.

7. A cobrança indevida, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia — serviço essencial —, caracteriza dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença não afronta o princípio da dialeticidade, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.

2. É ilegítima a cobrança fundada em medição realizada após troca de medidor de energia elétrica sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à notificação prévia da avaliação técnica.

3. A cobrança indevida de valores exorbitantes, associada à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que não tenha havido efetiva suspensão do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010 e 1.013, § 1º; CC, art. 944; CDC, art. 22; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000451-64.2022.8.08.0035, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 07.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0003393-43.2020.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacam de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes da contestação.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, sustentando, de forma clara e compreensível, a regularidade do procedimento conduzido sob a luz da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença (id. 10611658) proferida pela 2ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim que, na “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais”
ajuizada por
KATRINA DE OLIVEIRA GAZONI
em desfavor da ora recorrente, em razão de cobranças excessivas oriundas de suposto erro na medição de consumo de energia elétrica proveniente do medidor nº 16512906, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência do débito indevidamente cobrado nas faturas de janeiro e fevereiro de 2023, apurado pelo medidor nº 16512906; e (ii) condenar a ré, ora recorrente, à repetição do indébito, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve qualquer ilegalidade na substituição do medidor de energia elétrica, tampouco vício na medição do consumo, tratando-se de procedimento regular amparado por normativos da ANEEL; (ii) não restou demonstrada falha na prestação do serviço, tampouco ilegalidade nas cobranças realizadas; (iii) a condenação em danos morais não encontra respaldo nos autos, sendo indevida diante da ausência de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a irresignação recursal não merece ser acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, verifica-se a ilegitimidade da cobrança imposta nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, nos valores de R$ 1.204,72 e R$ 1.511,52 (id. 10611641), apurados após substituição de medidor sem acompanhamento do consumidor e sem que lhe fosse autorizado o exame da regularidade das medições até então efetivadas.

Verifica-se dos autos que tais faturas (id. 10611641) exacerbam de forma substancial os valores historicamente cobrados da consumidora, que não ultrapassavam os R$ 180,00 (id. 10611641), bem como que, após uma segunda substituição de medidor, desta vez, por solicitação da consumidora, as medições e cobranças tiveram queda drástica, passando a se estabelecer em torno de R$ 300,00.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido que “o significativo aumento dos valores cobrados do consumidor após a troca unilateral do medidor pela concessionária, sem que se tenha apurado consumo irregular anterior, importa na declaração de inexistência do débito, notadamente quando, após nova troca do medidor, o consumo volta a se equiparar com o histórico de faturamento usual e regular” (TJES, Data: 07/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000451-64.2022.8.08.0035, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

A própria recorrente, vale dizer, em mensagem de texto enviada à consumidora, identifica uma possível falha de medição no período referido (id. 10611639), o que corrobora com a ilegitimidade dos valores cobrados.

Além disso, destaque-se que também não foi oportunizado à consumidora, na segunda oportunidade de troca de medidores, acompanhar a inspeção técnica do medidor que apurou consumos em patamar altíssimo e deu lastro à cobrança das faturas de janeiro e fevereiro de 2023.

Com efeito, conquanto a consumidora estivesse presente na segunda troca de medidores - que ela mesma solicitara -, não foi notificada da data da inspeção técnica, conforme exigido no art. 592 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
in litteris
:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Em que pese a via digital do TOI nº 9881233 contenha a data de inspeção técnica (08/03/2023) - id. 10611652, vê-se que a via entregue ao consumidor nenhuma informação consta nesse sentido, limitando-se a esclarecer que “o medidor foi embalado e encaminhado ao laboratório de medição para análise a pedido do cliente” e que o exame técnico “será realizado a critério da EDP em data, hora e local informados em comunicação específica, com 10 dias de antecedência” (id. 10611637).

Assim, consoante este Sodalício vem reiteradamente decidindo, “em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude". (...) (AC 5003813-49.2022.8.08.0011, Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: Data: 15/Jun/2023).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se que houve ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual andou bem o Juízo
a quo
ao declarar a inexistência do débito indevidamente cobrado nas faturas de janeiro e fevereiro de 2023, apurado pelo medidor nº 16512906, e condenar a ré, ora recorrente, à repetição do indébito, em dobro.

Por fim, no que concerne aos
danos morais
, a r. sentença também reponta escorreita, na medida em que, à luz do firme entendimento jurisprudencial desta Corte, a reiterada ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica a que foi submetida a consumidora gera danos morais indenizáveis, diante da natureza essencial e contínua do serviço (art. 22, do CDC),
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – RECURSO DE EDP – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – PROCEDIMENTO DA RES. ANEEL N. 414/2010 NÃO OBSERVADO DEVIDAMENTE – TEMA 699 DO STJ – COBRANÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA NA PARCELA RECORRIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA – RECURSO DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA – DANO MORAL – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO E AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO E PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO ATACADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS FERREIRA CONHECIDA E PROVIDA. Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (...)
6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, posiciono-me no sentido de que reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 7) Sendo indiscutível o liame causal entre a conduta e os danos que decorreram da cobrança indevida, a ameaça de corte que, via reflexa, constitui uma forma de constranger o consumidor ao pagamento do valor cobrado, sob pena de ser interrompida a prestação de um serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), é mais do que suficiente a justificar a reparação do dano moral. 8) É presumida a destinação de tempo pelo apelante para que o problema pudesse ser solucionado e evitado o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel, sendo necessária, inclusive, a contratação de advogado para patrocinar a presente ação, daí porque se aplica ao caso concreto a chamada “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”, de acordo com a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas decorrentes da prestação/fornecimento de serviços constitui dano moral indenizável. 9) A título de indenização por dano moral, é justa a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, por não ter ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e nem a inscrição do apelado em cadastros de inadimplentes.
10) Apelação cível de José Maurício Santos Ferreira conhecida e provida. (TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que tange à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude”. 2. Na hipótese em apreço, infere-se que a instalação elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor, ora apelado, foi inspecionada em 11/10/2019, sem a presença do consumidor, tendo sido lavrado o TOI n.º 3471012, no qual consta a informação de que o relógio medidor foi substituído por suspeita de intervenção de terceiros. 3. Ocorre que o referido procedimento foi realizado na ausência do consumidor (vide pág. 238 dos autos digitalizados), não havendo nos autos indícios de que este tenha sido notificada quanto à inspeção. A apelante também não comprovou que promoveu o envio da documentação relativa à inspeção à residência do apelado, conforme prevê o § 3º do art. 129 da Res. 414/2010 da ANEEL, para cientificá-lo quanto aos termos da inspeção e quanto à data da perícia a ser realizada no medidor. 4. A mera oferta de oportunidade para que o consumidor apresente recurso administrativo, após a inspeção não comunicada e a expedição do demonstrativo de débito, não é suficiente para que se considere regular o procedimento, sendo indispensável a cientificação do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la. 5. Por conseguinte, o corte no fornecimento de energia elétrica ao requerente/apelado não constitui, como alude a apelante, exercício regular do direito, restando apenas perquirir quanto à ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, se a indenização foi fixada em patamar adequado para a sua compensação. 6. Na hipótese dos autos, a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que
o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade
. 7.
Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida
. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 15/Dec/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0003393-43.2020.8.08.0030, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto à
quantificação
do desagravo extrapatrimonial, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes (como se vê dos arestos acima), tenho que o
quantum
indenizatório fixado na sentença (
R$ 4.000,00
) não merece redução, sendo razoável e proporcional à extensão do dano (art. 944 do CC), à gravidade da conduta ofensiva, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Posto isso,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo singular, oportunidade em que
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.